Tribunal: TJPA
Processo: 0837400-57.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837400-57.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: GUANABARA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RAZÕES RECURSAIS. MERA REPRODUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL ADEQUADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acordão
que não conheceu do recurso de apelação interposto.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste em verificar se houve omissão no acordão embargado quanto: (i) nas motivações do recurso de Apelação, (ii) enfrentamento efetivo dos fundamentos da decisão impugnada, (iii) observância ao princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

3.
Cumpre salientar que os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão judicial. Esse recurso não pode ser utilizado com o objetivo de apontar supostos erros de julgamento ou de promover uma nova apreciação da matéria de fundo, sob pena de se desvirtuar sua finalidade e empregar um meio processual inadequado para invalidar uma decisão regularmente proferida, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4.
Pelo princípio da dialeticidade, para que o recurso seja conhecido, imprescindível que as razões do recorrente combatam especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos.

5. No caso concreto, embora os argumentos apresentados pelo Embargante, prevalece o entendimento de que não houve cumprimento do princípio da dialeticidade.

6. Embora o Município tenha reiterado sua tese de defesa, não promoveu qualquer confronto argumentativo com os fundamentos da decisão recorrida, requisito indispensável para o conhecimento do apelo, conforme jurisprudência do STJ.

7. Em relação à tese de omissão apresentada pela Embargante não há, no acórdão, qualquer ponto obscuro ou não enfrentado, a inépcia do recurso foi declarada exatamente pela ausência de impugnação específica ao fundamento essencial da decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0837400-57.2019.8.14.0301 opostos pelo MUNCÍPIO DE BELÉM contra o Acordão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento à Apelação do ora Embargado em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, com fundamento no art. 1.010, inciso II do CPC.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“(...) No caso dos autos, verifico que a Municipalidade tanto em manifestação ao juízo de piso, quanto nas presentes razões recursais, argumenta que não pode ser condenada em honorários advocatícios, devido à ausência de comunicação da apelada da ocorrência da hasta pública sobre o imóvel objeto do IPTU, ocorre, todavia que, limitou-se a repetir os argumentos, sem, contudo, enfrentar a argumentação exposta pelo magistrado em sentença que refutou tal argumento aduzindo o seguinte:

Sendo assim, da simples leitura dos autos, percebe-se que a Municipalidade não enfrentou os fundamentos da sentença.

Diante disso, entendo que o recurso não pode ser conhecido
, porquanto flagrantemente inepto.
Afinal, sem os argumentos que se contrapõem à definição na sentença não há sobre o que se abordar, em termos de inconformismo, constituindo-se insubsistente o recurso.

Ante o exposto, no conheço do recurso,
em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, com fundamento no art. 1.010
, inciso II do CPC, conforme fundamentação lançada ao norte.(grifei)

Em suas razões (Id. nº 19752099) o Embargante sustenta que o acórdão foi omisso

quando ignorou fundamentos relevantes apresentados que demonstravam claramente a irresignação.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id. nº 20574121), contrapondo a pretensão do Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora com a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise consiste em verificar se houve omissão no acordão embargado quanto: (i) nas motivações do recurso de Apelação, (ii) enfrentamento efetivo dos fundamentos da decisão impugnada, (iii) observância ao princípio da dialeticidade.

O Embargante afirma que o Acordão recorrido foi supostamente omisso ao deixar de reconhecer que o apelo impugnou de forma direta e específica o capítulo da sentença que lhe impôs os ônus sucumbenciais. Ressalta que a insurgência recursal apontou erro e omissão na fundamentação sentencial, especialmente quanto à publicidade da arrematação do imóvel, o que configura o cumprimento do princípio da impugnação específica e autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Defende que a violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do CPC, somente se configura quando há mera repetição de argumentos sem relação com a sentença recorrida. Pois o recurso aborda, ainda que de forma geral, os fundamentos da decisão, não há inépcia, devendo prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC).

No caso dos autos, verifica-se

que o Município se limita a reproduzir argumentos já apresentados nas manifestações anteriores, sem enfrentar, de maneira concreta e específica, os fundamentos jurídicos adotados pelo juízo de primeiro grau.

A decisão embargada foi claro ao consignar que, no momento da inscrição em dívida ativa, já havia sido averbada na matrícula do imóvel a arrematação judicial, o que, nos termos da publicidade registral, impunha ao Município o dever de diligência mínima quanto à atualização de seus cadastros tributários.

Além disto, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no Acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2025